Tribunal: TJSP
Processo: 1013911-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
r no 51/85 tem direito à integralidade e, se houver previsão em lei complementar específica do ente federativo, à paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/03 e 47/05.
INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. REQUISITOS DA LC 51/85. Direito assegurado aos policiais civis que implementaram as condições para a aposentadoria especial, correspondendo os proventos à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a inativação.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. Requisito atendido no âmbito do Estado de São Paulo. A Lei Complementar Estadual no 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia Civil), em seu art. 135, estabelece a aplicação subsidiária do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis (Lei no 10.261/1968), cujo regramento histórico assegurava a paridade de proventos. Fundamentação jurídica pacificada por esta E. Corte no reexame do IRDR no 21 (Tema 21/TJSP), em alinhamento à tese firmada no Tema 1.019/STF.
CÁLCULO DOS PROVENTOS. ÚLTIMA CLASSE OCUPADA. A exigência constitucional de tempo mínimo de cinco anos refere-se ao cargo efetivo, e não à classe, que constitui mero degrau na carreira. Os proventos devem ser calculados com base na remuneração da classe que o servidor ocupar no momento da aposentadoria.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. Constatação de que a decisão proferida pela C. 8a Câmara, embora com fundamentação anterior, amolda-se materialmente à orientação vinculante firmada pelo C. STF e por este E. TJSP.
ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1013911-73.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2026; Data de Registro: 15/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/05/2026

Data de publicação:

15/05/2026

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REAPRECIAÇÃO DE ACÓRDÃO. Retorno dos autos à Câmara julgadora por determinação da Presidência da Seção de Direito Público para eventual adequação do julgado ao que decidido pelo C. STF em sede de Repercussão Geral.
TEMA 1.019/STF (RE 1.162.672/SP). APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. Fixação de tese no sentido de que o servidor policial civil que

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REAPRECIAÇÃO DE ACÓRDÃO. Retorno dos autos à Câmara julgadora por determinação da Presidência da Seção de Direito Público para eventual adequação do julgado ao que decidido pelo C. STF em sede de Repercussão Geral.
TEMA 1.019/STF (RE 1.162.672/SP). APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. Fixação de tese no sentido de que o servidor policial civil que preencheu os requisitos da Lei Complementar no 51/85 tem direito à integralidade e, se houver previsão em lei complementar específica do ente federativo, à paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/03 e 47/05.
INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. REQUISITOS DA LC 51/85. Direito assegurado aos policiais civis que implementaram as condições para a aposentadoria especial, correspondendo os proventos à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a inativação.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. Requisito atendido no âmbito do Estado de São Paulo. A Lei Complementar Estadual no 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia Civil), em seu art. 135, estabelece a aplicação subsidiária do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis (Lei no 10.261/1968), cujo regramento histórico assegurava a paridade de proventos. Fundamentação jurídica pacificada por esta E. Corte no reexame do IRDR no 21 (Tema 21/TJSP), em alinhamento à tese firmada no Tema 1.019/STF.
CÁLCULO DOS PROVENTOS. ÚLTIMA CLASSE OCUPADA. A exigência constitucional de tempo mínimo de cinco anos refere-se ao cargo efetivo, e não à classe, que constitui mero degrau na carreira. Os proventos devem ser calculados com base na remuneração da classe que o servidor ocupar no momento da aposentadoria.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. Constatação de que a decisão proferida pela C. 8a Câmara, embora com fundamentação anterior, amolda-se materialmente à orientação vinculante firmada pelo C. STF e por este E. TJSP.
ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.